Tribunal: STF
Processo: ARE 1312166
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de três recursos extraordinários com agravo interpostos por FERNANDO LUIZ RODRIGUES ANTUNES, por FRANCISCO DOS SANTOS PINTO NETO e por GABRIELE ERNESTO ROMOLO GONTERO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
    Os apelos extremos de FERNANDO LUIZ RODRIGUES ANTUNES, FRANCISCO DOS SANTOS PINTO NETO e GABRIELE ERNESTO ROMOLO GONTERO foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - TÓXICOS - TRAFICÂNCIA - ASSOCIAÇÃO - LAVAGEM DE DINHEIRO (LEI N. 9.613198) - MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO - POSSE NÃO AUTORIZADA (LEI N. 10.826103, ART. 12) - RECEPTAÇÃO.PRELIMINARES: INÉPCIA DA INICIAL - IMPRESTABILIDADE DE PROVAS -CPP, ART. 204 - TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA - INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - DEGRAVAÇÃO - PROVA ORIGINÁRIA - LITISPENDÉNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS.- O depoimento deve ser prestado oralmente, não sendo vedado à testemunha, no entanto, valer-se de breve consulta a apontamentos (CPP, art. 204 e parágrafo único).- 'Sendo de incontestável validade a escuta telefônica, apta a deflagrar um largo esquema associativo de aquisição e distribuição de um grande volume de drogas, não há que se falar em aplicação da teoria dos7'rutos da árvore envenenada', tendo a diligência grande importância para o livre convencimento do magistrado, tanto mais se a identificação dos acusados foi precedida de minucioso trabalho realizado pelo serviço de inteligência da polícia (federal), com a ciência ministerial' (TJMG).- Não há falar em litispendência, quando as matérias constantes de dois processos criminais, endereçados a um dos réus (20 apelante), não guardam correspondência entre si.- 'Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (CPP, art. 563)'.- Preliminares rejeitadas. MÉRITO: TÓXICOS - LEI N. 11.343106 - TRAFICÂNCIA ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO (ARTS. 33 E 40, INCISO V) - MENOR (ART. 40, INCISO VI) - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35) - LAVAGEM DE DINHEIRO - LEI N. 9.613198 - ART. 10, 'CAPUT' E INCISO 1 C/C ART. 10, § 10, INCISO POSSE 11 NÃO E ART. 10, § 40 - LEI N. 10.826103 - MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO - DELAÇÃO AUTORIZADA - RECEPTAÇÃO - CONFISSÃO - RETRATAÇÃO - - POLICIAL - PALAVRA - VALOR - LEI ANTITÓXICOS - ART. 33, § 40 - INAPLICABILIDADE - PERDIMENTO DE BENS - PENA - DOSIMETRIA - PENA- BASE - PENA PECUNIÁRIA - REGIME PRISIONAL - HONORÁRIOS ADVOCATíCIOS.- Uma vez caracterizado o tráfico entre Estados da Federação, justifica-se a aplicação do aumento da pena à luz do art. 40, inciso V, da Lei Antitóxicos, em relação a quatro réus.- 'A Lei n. 11.343106 não faz, em seu art. 30, qualquer distinção entre a associação eventual ou duradoura, punindo-as com o mesmo vigor' (TJMG, Apelação Criminal n. 1.0024.07.446713-51001).- A conduta de posse ilegal de munição de uso permitido está com sua tipicidade temporariamente suspensa, diante da nova redação dos arts. 30 e 32 da Lei n. 10.826103, trazida pela Lei n. 11.706108. Consequente absolvição do réu lembrado a tal título, com as implicações daí decorrentes.- 'No crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP), a mera negativa do agente quanto*ao desconhecimento da origem ilícita do bem adquirido não se mostra hábil ao reconhecimento da forma culposa, mormente se o acervo probatório colhido, analisado em seu conjunto, indica justamente o contrário. Recurso provido' (TJMG, Apelação Criminal n. 20000.00.452.103-71000).- Não há falar na causa de diminuiçao prevista no art. 33, § 40, da Lei n. 11.343106, na situação em que os que dela querem se beneficiar não preenchem os requisitos a tanto necessários."
    Opostos os embargos de declaração por FRANCISCO DOS SANTOS PINTO NETO, por FERNANDO LUIZ RODRIGUES ANTUNES e por GABRIELE ERNESTO ROMOLO GONTERO, foram acolhidos em parte.
    No recurso extraordinário de FERNANDO LUIZ RODRIGUES ANTUNES sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII, XLVI, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal.
    Quanto ao recurso extraordinário de FRANCISCO DOS SANTOS PINTO NETO sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal.
    Já no recurso extraordinário de GABRIELE ERNESTO ROMOLO GONTERO sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV, LVI e X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto à insurgência de GABRIELE ERNESTO ROMOLO GONTERO, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "2.2 - Interceptações telefônicas, interlocuções, degravações e prova originária (f. 1.713, 1.772, 1.779-1.791, 60 volume; 1.821-1.823 e 1.838-1.839):
    Para rejeitá-las, adoto como partes integrantes deste voto as motivações contidas às f.1 .552-1.558, 50 volume (sentença), 1.894-1.913 e 1.993-1.994, 70 volume (Ministério Público e Procuradoria-Geral de Justiça, respectivamente), trazendo à colação:
    'Sendo de incontestável validade a escuta telefônica, apta a deflagrar um largo esquema associativo de aquisição e distribuição de um grande volume de drogas, não há que se falar em aplicação da teoria dos 'frutos da árvore envenenada' tendo a diligência grande importância para o livre con vencimento do magistrado, tanto mais se a identificação dos acusados foi precedida de minucioso trabalho realizado pelo serviço de inteligência da policia civil, com a ciência ministerial" (TJMG, 1a Câmara Criminal, Apelação Criminal n. 1.0313.06.209451 - 8/001, relator Desembargador Judimar Biber, julgamento em 29.4.2008, publicação em 30.5.2008); Não há limite para o prazo de prorrogação da interceptação telefônica, desde que justificada sua necessidade, e atentando-se a critérios de proporcionalidade e adequabilidade da medida (...)' (TJMG, 2a Câmara Criminal, Apelação Criminal n. 1.0016.05.047149-5/001, relator Desembargador Herculano Rodrigues, julgamento em 20.4.2006, publicação em 22.7.2006).
    No mesmo sentido: STF, Habeas Corpus n. 40.637/SP, DJU de 26.9.2005, p. 466; TRF/41 Região, RT 8091710.
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.
    Já quanto à insurgência de FERNANDO LUIZ RODRIGUES ANTUNES, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Outrossim, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "1. Inépcia da inicial (f. 1.711-1.712,1.724-1.731, 1.771, 1.778-1.779, 60 volume, e 1.819-1.820, 70 volume):
    De ser rejeitada, à lembrança:
    'Nos crimes de autoria coletiva, a denúncia pode narrar genericamente a participação de cada agente, cuja conduta especifica é apurada no curso do processo. Precedentes' (STF, Habeas Corpus, relator Ministro Maurício Corrêa, julgamento em 4.4.1995; JSTF-Lex 2051301);
    'Não é inepta a denúncia que descreve fatos que, em tese, apresentam a feição de crime e oferece condições penais para o exercício da defesa. Nos crimes de autoria coletiva, a doutrina e a jurisprudência pretoriana têm admitido que, na peça de acusação, sejam os fatos narrados sem a particularização da conduta de cada agente, remetendo-se para a instrução criminal a decantação de cada ação criminosa'(STJ, RHC, relator Ministro Vicente Leal; RT 739/555).
    No mesmo sentido: doutrina de Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, Editora Revista dos Tribunais, 3a edição, p. 147), STIF, Habeas Corpus n. 79.008/RJ, DJU de 25.6.1999, p. 5; Habeas Corpus n. 80.204/GO, julgamento em 5.9.2000; TJMG, Apelação Criminal n. 1.0451.05.004276/000(1), publicação em 29.6.2007.
    2. Imprestabil1idade de provas
    2.1 - Oitiva de delegado policial Alegada ofensa ao art. 204 do CPP (f. 1.712-1.713, 60 volume):
    De ser desconsiderada, à luz das esclarecedoras falas de f. 1.558, 50 volume (sentença) e 1.903-1.904, 70 volume (Ministério Público).
    2.2 - Interceptações telefónicas, interlocuções, degravações e prova originária (f. 1.713, 1.772, 1.779-1.791, 60 volume; 1.821-1.823 e 1.838-1.839):
    Para rejeitá-las, adoto como partes integrantes deste voto as motivações contidas às f.1 .552-1.558, 50 volume (sentença), 1.894-1.913 e 1.993-1.994, 70 volume (Ministério Público e Procuradoria-Geral de Justiça, respectivamente), trazendo à colação:
    'Sendo de incontestável validade a escuta telefônica, apta a deflagrar um largo esquema associativo de aquisição e distribuição de um grande volume de drogas, não há que se falar em aplicação da teoria dos 'frutos da árvore envenenada' tendo a diligência grande importância para o livre con vencimento do magistrado, tanto mais se a identificação dos acusados foi precedida de minucioso trabalho realizado pelo serviço de inteligência da policia civil, com a ciência ministerial' (TJMG, 1a Câmara Criminal, Apelação Criminal n. 1.0313.06.209451 - 8/001, relator Desembargador Judimar Biber, julgamento em 29.4.2008, publicação em 30.5.2008);
    (...)
    De Lu, ouviu-se, ainda, confirmação no tocante a ligações telefônicas mantidas com o 40 apelante (Fernando Luiz, Luizinho, f. 1.228, 40 volume), afetas, por conseguinte, aos índices 2151049 f. 48), 2198161 (f. 51), 2248545 (f. 54), 286153 (f. 58), 2460815 (f. 66), 2272980 (f. 77) e 2761537 (f. 79), fazendo-o de molde a afastar as assertivas deste, quanto a serem dúbias ou meras "expressões acrescidas aos diálogos telefônicos, quase sempre encaixadas por meio de parênteses, (representativos de) traduções feitas pelos próprios policiais" (f. 1. 736.60 volume).
    A propósito, por exemplo, não cabe olvid ar que ele próprio "traduziu" a palavra "documento" (f. 77, índice 2772980), dando-lhe o significado de "ecstasy"(f. 164 e 165, 10 volume).
    Ele mesmo, dizendo-se sabedor de que Lu dedicava-se à traficância de tal produto, anotou ter sido por ela procurado, com vista a aquisições no Paraguai e na Argentina - "o preço lá é muito baixo"-, o que o fizera colocar-se em campo, à busca de fornecedores em São Paulo (Rui) e Belo Horizonte, tendo intermediado, ainda, um repasse a conhecido (Adalberto, Beto) - f. 163-1 64, 10 volume.
    Isso o torna não merecedor de absolvição, em tema de tóxicos (f. 1.731-1.746, 60 volume) e de obtenção de benesse à guisa do art. 33, § 40, da Lei Antitóxicos (f. 1.752-1.754, 60 volume).
    De resto, denunciado que foi, ainda, à conta dos arts. 12 da Lei n. 10.826/03 e 180 do Código Penal (f. 2-7, 10 ,volume), ele buscou afastar de si tais incriminações, contando, no tocante à primeira (f. 1.759-1.762, 60 volume), com o apoio do ilustre Procurador de Justiça aqui atuante (f. 2.002-2.003, 70 volume).
    Rendo-me aos argumentos expendidos a tal mister, para o fim de absolvê-lo, a esse título, com as implicações daí decorrentes.
    Melhor sorte não o socorre em tema de receptação (f. 1.54-1.759, 60 volume), assunto tratado com muita propriedade na douta decisão hostilizada (f. 1.600-1.601, 50 volume) e nas contrarazões recursais (f. 1.936-1.939, 70 volume), nada havendo a acrescentar, a respeito, mas sendo bom enfatizar:
    (...)
    Alternativamente, interessa-lhe que a pena pela receptação venha no mínimo legal (f. 1.754-1.759, 60 volume), algo impróprio de ser alcançado quando se tem que algumas circunstâncias judiciais foram analisadas em seu desfavor (f. 1.613, 50 volume), valendo anotar:
    (...)
    Ademais, não me pareceu excessiva a colocada em seu detrimento (f. 1.613-1 .614, 50 volume).
    O mesmo quadro a ele desfavorável, em matéria ligada ao art. 59 do Código Penal, torna inconsistente sua investida sob o título de 'III.IV- Da errônea dosimetria da pena acerca dos delitos de tráfico e associação’ (f. 1.746-1.752, 60 volume), onde, a um certo ponto, insurge-se também contra o regime prisional a ele imposto, olvidando, por certo, clara orientação contida na Lei n. 11.464/07.
     Sobre o perdimento de bem (f. 1.763-1.764, 60 volume), tenha-se em mira:
    ‘(...) Sendo efeito da condenação, impõe-se o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência de trá fico ilícito de entorpecentes e drogas afins (...) ‘(TRF da 3a Região, 1 a Turma, relator Juiz Sinval Antunes, Apelação Criminal n. 96.03.080586- 6/SP, julgada em 14.10.1997, DJ de 11.11.1997, p. 95.513). 
    Quarta apelação, pois, provida em parte, em face da absolvição de Fernando Luiz em tema afeto ao art. 12 da Lei n. 10.826/03, com as consequências daí advindas.”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Quanto à irresignação de FRANCISCO DOS SANTOS PINTO NETO, verifica-se que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se afirmar, genericamente, que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.168.155/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/3/19).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ACESSO A DADOS CADASTRAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.068.728/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/10/18).
    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente